Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos, etc... A eg. Câmara, por vezes, tem admitido a figuração do sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade coatora em casos de tratamentos ou procedimentos médicos, conforme precedente da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito - Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, Ac. de 15 de Maio de 2023 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0743599-10.2022.8.07.0000). De minha parte, embora sempre comprometido em zelar pela uniformidade da jurisprudência da Corte, cogito tratar-se de tema que necessita ser revisitado pois a admissão da competência culmina por se estabelecer uma competência concomitante ou concorrente para dois graus de jurisdição, o que na prática permite que o interessado escolha em qual grau de jurisdição deseja litigar. Isso pode ser bom para o interessado que procurará o juízo mais favorável ao seu intento, mas terá suprimido um grau de jurisdição da parte que ficar vencida. O Sistema processual, por outro lado, pode até permitir a escolha de foro, mas não tolera a escolha do grau de jurisdição. Acresce que a Justiça do Distrito Federal é organizada de forma a prever varas com competência específica para a saúde, com apoio técnico especializado, inclusive auxílio do NatJus para solver dúvidas acerca de tratamentos e procedimentos, em alguns casos até com realização de perícias, daí porque as ações de conhecimento, propostas contra o Distrito Federal, são rotineiramente julgadas pelos Juízes e revisadas pelas Turmas. Ante o exposto e não tendo sido indicada outra autoridade sem foro privilegiado - o que impossibilita a remessa do feito ao Primeiro Grau - outro caminho não resta senão reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, e, por consequência, a incompetência da eg. Câmara para processar e julgar o pedido, indeferindo a inicial com apoio no art. 330, II, do CPC. Custas "ex-lege". Intime-se com urgência. Brasília, 28 de novembro de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator